Tribunal: TJDFT
Processo: 0720766-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. VALORES EXCEDENTES. COISA JULGADA MATERIAL. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COBRANÇA. AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, no âmbito de cumprimento de sentença, indeferiu a cobrança de valores excedentes à compensação parcial de obrigações recíprocas entre as partes.

2. No caso, foi formado título executivo judicial no sentido da rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, da restituição do sinal pago pela compradora e da imissão da vendedora na posse do imóvel objeto do contrato. Na fase de cumprimento de sentença, foi operada a compensação parcial de débitos, tendo em vista que a agravante devia a quantia de R$23.726,17 (vinte e três mil setecentos e vinte e seis reais e dezessete centavos), enquanto a agravada é devedora de R$28.055,25 (vinte e oito mil cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), resultando em saldo favorável para a agravante decorrente do balanço.

3. Nos termos do art. 502 do CPC, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, o que obsta a pretensão recursal, pois a agravante requer o cumprimento de sentença relativo a débito que não foi apreciado na fase de conhecimento.

4. A fase de cumprimento de sentença encontra limite material no título executivo judicial que lhe serve de lastro. Dessa maneira, deve-se observar estritamente o que consta do título executivo judicial. Sobre a relativização da coisa julgada, é clara a lição do Superior Tribunal de Justiça, a obstar a pretensão recursal, litteris: (...)8. A adoção irrestrita da Teoria da Relativização da Coisa Julgada, a pretexto de uma suposta correção de rumos da sentença passada em julgado, sob o discurso de que esta não se mostraria, aos olhos da parte sucumbente, a melhor, a mais justa ou a mais correta, em hipotética ofensa a algum valor constitucional, calcado num inescondível subjetivismo, redundaria na desestabilização dos conflitos pacificados pela prestação jurisdicional, a fulminar, por completo, a sua finalidade precípua, revelando-se catalisadora de intensa insegurança jurídica. Ciente de tais implicações, o Superior Tribunal de Justiça, cum grano salis, aplica a Teoria da Relativização da Coisa Julgada em situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se.(...)”(REsp 1782867/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 14/08/2019).

5. A autorização de compensação não abrange a execução de valores excedentes àqueles estritamente necessários para a compensação, os quais podem ser objeto de ação própria sem qualquer prejuízo ao direito de crédito da agravante.

6. Recurso conhecido e desprovido.